Tribunal: CARF
Processo: 11020.002000/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.002000/2010-11
ACÓRDÃO
2401-012.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL-ARNO CRIACOES EM ACESSORIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal
deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação
acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002000/2010-11
2
: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo da multa nos termos da Súmula CARF no 196, se mais benéfico ao sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.292.339-9, através do qual a Recorrente foi
autuada em 05/07/2010, no valor de R$ 25.867,57, por ter apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (e-fls. 2-6). O
presente processo é apenso ao processo no 11020.001996/2010-39, que trata da cobrança da
contribuição previdenciária (patronal) que não foi declarada em GFIP, também julgado nessa
mesma sessão.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 7-11):

Na execução deste procedimento (lançamento de multa isolada por compensação
indevida) verificou-se então a contabilização, em 2006 e 2007, de despesas com
serviços prestados por uma suposta empresa cuja razão social tinha nome
idêntico ao de seu sócio MÁRCIO FASOLO PROENÇA. Aprofundando-se a
fiscalização verificou-se que tal empresa (MÁRCIO FASOLO PROENÇA
REPRESENTAÇÕES LTDA) era mesmo de propriedade do sócio indireto da
fiscalizada, o Sr Márcio.
Do trabalho fiscal constatou-se que estas despesas deram lastro à pagamentos,
contabilizados como se o beneficiário fossem a empresa MÁRCIO FASOLO
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002000/2010-11
3
PROENÇA REPRESENTAÇÕES LTDA, mas que na verdade tiveram como
beneficiário o Márcio Fasolo Proença, ensejando então o lançamento da
contribuição previdenciária inerente. Tal lançamento encontra-se protocolado no
processo n° 11020.001996/2010-39, DEBCAD n° 37.292.337-2.
Destaque-se que a empresa é obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, na forma, prazo e condições por ela estabelecidos, dados relacionados a
fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária,
além de outras informações de seu interesse, a teor do art. 32, inciso IV, da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro
de 1997, na redação que lhe foi dada pela MP n° 449, de 03 de dezembro de
2008, depois convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Quando apresentou, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, a Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, documento
a que se refere o inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de "todas" as contribuições previdenciárias,
incorreu na infração de que trata o art. 32, inciso IV e § 3°, da mesma Lei n° 8.212,
de 1991, na redação anterior à publicação da MP n° 449, de 2008, combinado
com o art. 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
2. Das Omissões e fatos
Não obstante, como já relatado, a fiscalização constatou diversos pagamentos
efetuados ao Sr Márcio Fasolo Proença sócio indireto da fiscalizada (Via
participação em CF DESIGN), todos em total desacordo com GFIP e com a
escrituração contábil apresentada pela empresa, que por sua vez simula tais
pagamentos como se fossem pagamentos à suposta empresa MÁRCIO FASOLO
PROENÇA REPRESENTAÇÕES por supostos serviços prestados pela mesma.
[...]
A penalidade pecuniária aplicável à infração em tela — apresentar a empresa GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias — é aquela prevista no art. 32, § 5% da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, na
redação em vigor antes da publicação da Medida Provisória n° 449, de 03 de
dezembro de 2008, depois convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.

A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls 33-53), sustentando, em suma:
i)
Preliminarmente, nulidade do procedimento fiscal levada a efeito
sem a observância do devido processo legal: Quebra do sigilo
bancário que não observou as regras procedimentais cabíveis;
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002000/2010-11
4
ii)
Nulidade da autuação por ausência de norma que autorize a
desconsideração da personalidade jurídica;
No mérito, alega:
iii)
Comprovação da origem das receitas – valores decorrentes dos
serviços
prestados
pela
empresa
Marcio
Fasolo
Proença
Representações LTDA.;
iv)
Da inadequação da multa de 150%
v)
Do limite de 20% para aplicação de multa – impossibilidade de
cumulação de mora e de multa de ofício;
vi)
Impossibilidade de cominação de multas por descumprimento de
obrigação acessória
vii)
Da necessidade de prova pericial.

A 11a turma da DRJ/RJ1 entendeu pela manutenção do crédito tributário, tendo
julgado improcedente a impugnação (e-fls. 108 e ss.), com decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕEES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, §5°, da Lei 8.212/91, na redação dada pela
Lei 9.528/97, a apresentação de GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
SIGILO
BANCÁRIO.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
PELA
AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PREVISÃO LEGAL.
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e desde que haja a devida motivação.
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
Ao identificar a desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente
praticados (situação jurídica real) e os atos ou negócios retratados formalmente
(situação jurídica aparente), permite-se à autoridade fiscal desconsiderar a
aparência em prol da realidade.
Impugnação Improcedente
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002000/2010-11
5
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 380 - 403), com os
seguintes argumentos:
i)
Preliminarmente - nulidade do procedimento fiscal levada a efeito sem a
observância do devido processo legal: Quebra do sigilo bancário que não
observou as regras procedimentais cabíveis – houve violação ao art. 1o,
parágrafo 4o da LCP 105/2001, ao art. 4o do Decreto no 3.724/2001, ao
direito constitucional à intimidade e ao princípio do devido processo legal
por terem sido obtidos documentos sigilosos de forma ilegal;
ii)
Nulidade da autuação por ausência de norma que autorize a
desconsideração da personalidade jurídica: a pretendida desconsideração
da personalidade no auto de infração não encontra amparo legal no
sistema jurídico tributário, já que o art. 116, parágrafo único do CTN não
produz efeitos jurídicos válidos, na medida em que demanda
necessariamente, para a sua aplicação, a observância de procedimentos
previstos em lei ordinária até hoje não publicada. É uma norma de eficácia
limitada.
O exposto neste tópico demonstra a nulidade do ato fiscal. A uma, porque
operou na prática a desconsideração de personalidade jurídica de empresa
em desacordo com o procedimento do art. 50 do Código Civil, que exige
manifestação judicial para tanto; a duas, porque a desconsideração, para
fins fiscais, de personalidade jurídica de sociedade empresária, como e o
caso enfrentado pela ora Recorrente, está expressamente vinculada ao
procedimento do art. 50 do CC/2002, por força da dicção do art. 129 da Lei
n. 11.196/2005; a três, porque a desconsideração de negócios jurídicos
exclusivamente para fins tributários não se faz possível, em nosso
ordenamento jurídico, enquanto não editada a lei a que refere o art. 116,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
iii)
Nulidade do auto de infração por ausência de prova pericial – cerceamento
de defesa: no caso dos autos, como restou comprovado pelos elementos
constantes no relatório fiscal e na impugnação apresentada, a prova
pericial se mostraria adequada e elucidativa, especialmente no que tange a
existência da Pessoa Jurídica Márcio Fasolo Proença Representações Ltda. e
a efetividade da prestação dos seus serviços, o que restaria demonstrado
através da resposta aos quesitos formulados na impugnação;
No mérito, a Recorrente alega:
iv)
Comprovação da origem das receitas – valores decorrentes dos serviços
prestados pela empresa Marcio Fasolo Proença Representações LTDA: a
empresa desconsiderada possui um propósito econômico e seus serviços
são de suma importância para as atividades da Recorrente.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002000/2010-11
6
Quanto a suposta inexistência de materiais de escritório para elaboração
dos produtos pelo sócio da Empresa, juntou com a impugnação as contas
de internet, bem como da nota fiscal do computador instalado naquela
época na sede da pessoa jurídica. Além disso, acompanha também a
irresignação cópia do pagamento da conta da internet na sede da Empresa.
A pessoa jurídica Márcio Fasolo Proença representações Ltda consiste na
consultoria em administração, marketing e modelagens de produtos à
Recorrente, consistindo em serviços essenciais para a atividade. Quanto
aos depósitos nas contas do titular daquela pessoa jurídica, não há
qualquer impedimento para tal procedimento justamente por ser o
responsável pela administração. No tocante aos registros contábeis das
operações, equivocadas as premissas adotadas pela fiscalização tendo-se
em vista que os negócios realizados pelas Empresas observaram todas as
formalidades necessárias, como registro em livros próprios, emissão de
documentos fiscais, recibos e a própria movimentação financeira.
v)
Inadequação da multa de 150% e da desconsideração do dolo, fraude ou
má-fé: A Recorrente jamais agiu da forma indicada pela fiscalização, pois
remunerou as pessoas jurídicas pelos serviços efetivamente prestados e
que seguiram demonstrados como realizados pela Recorrente. Assim, caso
seja mantido o crédito tributário, deve ser afastada a multa de 150%;
vi)
Impossibilidade de cumulação de multa de mora e multa de ofício: seria
uma penalização dupla pelo mesmo fato supostamente praticado pelo
contribuinte, vedado pela proibição do no bis in idem.
vii)
Impossibilidade de cominação de multas por descumprimento de obrigação
acessória: Equivoca-se a decisão recorrida ao afirmar que as multas
aplicadas nos autos de infração possuem fatos geradores diferentes.
Conforme se percebe do DEBCAD n° 37.292.339-9, a fiscalização entendeu
por autuar a Recorrente também por descumprimento quanto ao registro
nas GFIP's dos supostos pagamentos realizados a beneficiários
determinados e indeterminados. Ocorre que tal fato já é objeto de
autuação no DEBCAD por supostamente deixar de declarar tais valores em
livros e documentos específicos, ou seja, a fiscalização lavrou dois autos de
infração sobre o mesmo fato de descumprir a obrigação acessória de
apresentar informações sobre esses pagamentos. O princípio do no bis in
idem veda a possibilidade de cominação de multa pelo mesmo fato
praticado, o que reveste de ilegalidade o ato administrativo. Acaso não
desconstituído integralmente o presente DEBCAD pelo intuito meramente
arrecadatório através da desconsideração da personalidade jurídica das
prestadoras de serviço, deve ser extinta a autuação pela impossibilidade de
aplicar duas multas por descumprimento da mesma obrigação acessória.

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002000/2010-11
7
Ademais, em 04/05/2022, a Recorrente apresentou Memoriais de e-fls. 138 e ss.,
suscitando fato novo:
i)
Em 07/02/2012, baseado nos mesmos fatos objeto do procedimento
administrativo pautado para julgamento, a União Federal ajuizou ação
5000705-42.2012.404.7113/RS contra Fasolo Artefatos de Couro LTDA,
Guifasa S/A Industria e Comercio, Novapelli Industria Comercio Importação
e Exportação LTDA, Sul Arno Criações em Acessórios LTDA, C F Design
Assessoria de Projetos LTDA, Rymcap Consultoria e Planejamento
Empresarial LTDA, Marcio Fasolo Proença Representações LTDA, Francisco
Renan Oronoz Proença,Yeda Lucia Fasolo Proença, Carolina Fasolo Proença,
Márcio Fasolo Proença.
ii)
Na ação, foi formulado o seguinte pedido principal: que seja confirmada a
medida antecipatória, julgando-se procedente o presente pedido, com a
declaração judicial de que as empresas qualificadas na inicial
consubstanciam-se em uma empresa única, e que os sócios dirigentes, por
terem infringido a lei, são pessoalmente responsáveis pelas dívidas
tributárias do empreendimento mencionado;
iii)
Recorrente contestou a referida ação (peça processual segue anexa a esta
manifestação), onde admite que compõe um Grupo Econômico de fato,
mas que nisto não há fraudes de qualquer ordem e, muito menos,
responsabilidade solidária entre os contribuintes.
iv)
Este FATO NOVO, passível de conhecimento nesta via, demonstra que a
própria RECORRIDA vê a necessidade de que somente AÇÃO JUDICIAL possa
desconsiderar personalidades jurídicas para que se reconheça, verbis: “(...)
que as empresas qualificadas na inicial consubstanciam-se em uma
empresa única, e que os sócios dirigentes, por terem infringido a lei, são
pessoalmente responsáveis pelas dívidas tributárias do empreendimento
mencionado”.
v)
Requer seja considerado este FATO NOVO e acolhido o RECURSO
VOLUNTÁRIO para desconstituir o auto de lançamento impugnado, posto
que a matéria depende de reconhecimento judicial, na linha do sustentado
pela Recorrente, inexistindo prova a amparar o lançamento realizado;
alternativamente, que seja suspenso este julgamento e aplicado,
analogicamente, nos termos do art. 15 do CPC/2015 (Art. 15. Na ausência
de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva
e subsidiariamente), o art. 313, V, ‘a’, do CPC/2015 (Art. 313. Suspende-se o
processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de
outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação
jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;), já
que o reconhecimento da procedência do lançamento depende do
resultado da ação judicial acima informada.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002000/2010-11
8

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Conexão com processo principal no 11020.001996/2010-39
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento do
presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento no processo relacionado, lavrado
na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados no processo no 11020.001996/2010-39, com lançamento de
obrigação principal (contribuição patronal sobre os valores recebidos a título de pró-labore), cujo
recurso foi julgado na mesma data do presente, sendo-lhe, quanto ao mérito, provido
parcialmente, apenas para determinar o recálculo da multa de acordo com os termos da Súmula
CARF no 196.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daquele, contendo obrigação
principal. Uma vez devida as contribuições apuradas, correta a autuação por ter a empresa
deixado de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Superadas, da mesma forma, as preliminares suscitadas, visto que já decididas no
processo principal.
Superado também o pedido realizado em Memoriais, apresentado posteriormente
à interposição do Recurso Voluntário, em que o Recorrente suscita fato novo, por ter a União
ajuizado ação judicial para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas do Grupo Fasolo,
em que estão incluídas a Recorrente e a empresa Márcio Fasolo Proença Representações LTDA,
além das pessoas físicas, dentre elas, o Sr. Márcio.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002000/2010-11
9
A referida ação tem escopo muito mais amplo, com pedido de reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica e de que as empresas do grupo se consubstanciam em
uma única empresa e que os sócios, por terem infringido a lei, são pessoalmente responsáveis
pelas dívidas tributárias do empreendimento, que somam mais de R$ 130 milhões, de acordo com
a petição inicial juntada.
O presente caso refere-se apenas à desconsideração dos efeitos do contrato havido
entre a Recorrente e a empresa Márcio Fasolo Proença Representações LTDA, com a consequente
cobrança das contribuições previdenciárias e das obrigações acessórias. Assim, independe de
reconhecimento judicial da desconsideração da personalidade jurídica das empresas do Grupo
Fasolo, não havendo dependência entre as ações. Este fato não justifica, portanto, a
desconstituição do auto de infração, nem mesmo o pedido de suspensão deste processo por
reconhecimento de que a procedência do lançamento depende do resultado da ação judicial.

3. Da cominação de multa por descumprimento de obrigação acessória no
processo no 11020.001998/2010-28
A Recorrente defende a impossibilidade de cominação de multas por
descumprimento de obrigação acessória, pelo mesmo fato praticado, por vedação do princípio do
no bis in idem, sendo, portanto, ilegal o ato administrativo. Houve a cominação de multa no
Debcad no 37.292.339-9, por descumprimento quanto ao registro nas GFIPs dos supostos
pagamentos realizados ao Sr. Marcio (CFL 68) e no Debcad no 37.292.338-0, por supostamente
deixar de declarar tais valores em livros e documentos específicos (CFL 38), processo no
11020.001998/2010-28.
Ocorre que as multas possuem fatos geradores diferentes e não se confundem.
Como bem destaca o acórdão recorrido (e-fls. 96-97):
34. Equivoca-se o interessado neste ponto, eis que as multas aplicadas nos autos
de infração mencionados possuem fatos geradores diferentes, previstos na
legislação de forma específica. A presente autuação tem como fundamento legal
o artigo 32, parágrafo 5% acrescentado pela lei 9.528/97 e o artigo 284, II do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, de acordo
com o descrito na folha de rosto doj e no Relatório Fiscal, conforme também
acima dispostos, tendo sido motivado pela não declaração em GFIP dos valores
efetivamente recebidos pelo Sr. Márcio Fasolo Proença, ou seja, não foi cumprida
pela empresa a obrigação de informar mensalmente em GFIP todos os dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária.
35. O outro AI refere-se ao fato de ter sido exibida à fiscalização escrituração
contábil de forma deficiente, consubstanciando-se em infração ao previsto no art.
33, parágrafos 2° e 3 da lei 8212/91, com redação da MP 449/2008, convertida na
lei 11.941/2009, c/c o art. 233, parágrafo único do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/996.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002000/2010-11
10
36. Sendo assim, não se trata de cobrança em duplicidade por parte da
fiscalização, apenas de imputação ao infrator de cometimento de infrações à
legislação previdenciária.

Os próprios autos de infração trazem fundamentação legal diversa, bem como fatos
geradores diversos: um trata da omissão em GFIP enquanto o outro trata da escrituração contábil
deficiente.

4. Da multa – retroatividade benigna
Ao verificar o Relatório Fiscal, percebe-se que, para o cálculo comparativo da multa
mais benéfica (quadro normativo pré e pós MP 449/08, depois convertida na Lei no 11/941/09),
utilizou-se a comparação da multa do parágrafo 5o do art. 32 da Lei 8.212/91 combinado com a
multa de mora do inciso II do art. 35 com a multa de ofício do inciso I, combinado com o parágrafo
1o do art. 44 da Lei 9.430/96.
Ocorre que, para este comparativo, deveria ter sido observado o valor disposto no
art. 32-A da Lei 8.212/91, como dispõe a Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Assim, dou provimento ao pedido da Recorrente para recálculo da multa,
observando-se o disposto na Súmula CARF no 196.

5. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo da multa nos termos da Súmula
CARF no 196, se mais benéfico ao sujeito passivo.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002000/2010-11
11

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 275
DF CARF MF
Original